Tribunal: TJDFT
Processo: 0003723-39.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003723-39.2016.8.07.0020 APELANTE: MARCIO SOUZA LEITE, PRISCILA CHAVES PEREIRA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Manifestem-se os apelantes acerca da petição juntada pela apelada no id 15016767. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR